Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-89.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002199-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATHELEEN AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 180.826.367-77 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Pri
ncípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

d
evedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
não

impugnados

especificamente
,
é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilíc
ita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Não havendo
ato ilíci
to
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002199-89.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido
:
KATHELEEN AZEVEDO DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KATHELEEN
AZEVEDO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 178975248/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

apesar
de
trazer

aos
autos
docu
mentos

comprobatórios

acerca
da
cessão
de
crédito
com
a

instituição

cedente
,
não

apresentou

contratos
que
comprovem

a

existência
da
relação

jurídica

originária

firmada
entre a
Reclamante
e
a

empresa

cedente
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
in
icial
para
declarar

a

inexistência
do
débito
e para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
, o valor de R$5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362
STJ),
acrescido
,
ainda
, de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178975249/PJe2.
Sustentou
que: a)que a
origem
do
débito

restou

devidamente

comprovada

nos
autos, ante a
juntada de documen to da contratação junto ao

Cedente
BANCO SANTANDER,
originando

o

contrato
de n°.C264180445249778, o qual
após
a
cessão
,
passou
a
ter
a
numeração
43603807; b)o
requerido
se
desincumbiu
do
ônus
da
prova
,
uma

vez
que
acostou

aos
autos
todos

os

documentos

necessários para demonstrar a origem do contrato da dívida
, inclusive o
contrato
de
adesão

devidamente

assinado
pela
parte

recorrida
; c)
agiu
no
exercício

regular
d
e

direito
,
não

praticando

conduta

ilícita
que
possa

ensejar

dano moral. Requereu o provimento do rec uso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 178975703/PJe2.
A
rguiu

ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade
,
sob o
argumento
de que a
parte

recorrente

não

atacou

os

fundamentos
da
sentença
. Sustentou
a
preclusão

consumativa
d
as

provas

trazidas

em

grau
de
recurso
e a
litigância
de
má-fé
,
por
ser o
recurso

protelatório
.
Requereu
que
o

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

recorrente

não
seja

provi
do.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VO
TO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREIT
O PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

d
eixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

ado
tou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
s
entença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco A
urélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do

posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impug
nada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
apesar
de
trazer

aos
autos
documentos

comprobatórios

acerca
da
cessão
de
crédito
com
a

instituição

cedente
,
a parte reclamada

não

apresentou

contratos
que
comprovem

a

existência
da
relação

jurídic
a

originária

firmada
entre a
r
eclamante
e
a

empresa

cedente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
a

origem
do
débito

restou

devidamente

comprovada

nos
autos,

satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
se
u

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cessão
de
crédito
,
proposta
de
adesão

ao

cartão
de
crédito

devidamente

assinada
pela reclamante
,
comunicação
da
cessão

enviada

por
e-mail
ao

destinatário
:

katheleensouza19@gmail.com

com
certificado
no IP de
Origem
23.249.221.139e
telas

sistêmicas
(ID 178975245, 178975243 e 178975241/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

docu
mentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresenta
do
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

cr
edibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das pa
rtes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistê
ncia
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80
do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acer
ca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado

das alegações
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em
obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
,
que
o

fato
d
e
a
parte

reclamada

te
r alcançado êxito em

demonstrar

a

origem
do
débito
,
bem como a cessão do crédito da credora originária em seu favor, naturalmente afast
a
m
a

litigância
de
má-fé
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

press
upostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para

reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
re
gistrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023